Tribunal: STF
Processo: Rcl 92926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Efromovich contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 no Processo 1001363-78.2019.5.02.0706, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário – RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral) e violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende:

a) A Súmula Vinculante nº 10 do STF, ao afastar a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 (com redação dada pela Lei nº 14.112/2020), que estabelece a competência exclusiva do Juízo Falimentar para decretar a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade falida, sem declarar sua inconstitucionalidade e sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF); e 
b) O Tema 90 da Repercussão Geral do STF (RE 583.955/RJ), ao usurpar a competência do Juízo Universal da falência/recuperação judicial para processar e julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (doc. 1, p.  2).
 
Relata que:
 
 2. A empresa Oceanair Linhas Aéreas S.A. – Massa Falida encontra-se em processo falimentar -Processo no. 1125658-81.2018.8.26.0100) em trâmite pela a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, desde 14/07/2020
[...]
2.1 Logo, com a Decretação da Falência pelo nobre Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, impõe e atrai a incidência da Lei nº 11.101/2005 e do Tema 90 da Repercussão Geral do STF., para todos os casos de desconsideração de personalidade jurídica. 
3. Em fase de execução, foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face do Reclamante, na qualidade de sócio da empresa SPSYN PARTICIPAÇÕES LTDA., integrante do grupo econômico da executada principal. 
4. O incidente foi julgado procedente em primeira instância, tendo o Reclamante sido incluído indevidamente e em total desrespeito a legislação falimentar, a Súmula 10 e Tema 90 de Repercussão Geral, ambas desta Corte Constitucional, no polo passivo da execução (doc. 1, pp. 3-4).

Prossegue aduzindo que interpôs agravo de petição no qual suscitou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica em razão do disposto no art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 (incluído pela Lei nº 14.112/2020).

Negado provimento ao agravo de petição:

8. O Reclamante interpôs Recurso de Revista ao TST (ID 117f467), com fundamento nas alíneas “a” e “c” do art. 896 da CLT, sustentando, entre outros pontos: 
- Violação do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005** (incompetência absoluta da Justiça do Trabalho); 
 - Violação do Tema 90 da Repercussão Geral do STF;  
- Violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois o TRT-2, por órgão fracionário, afastou a incidência do artigo 82-A sem declarar sua inconstitucionalidade e sem observar a reserva de plenário (doc. 1, pp. 6-7).

Conclui que:

[...] o V. acórdão e o despacho recorridos, ao afastarem a aplicação do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005 e manterem a competência da Justiça do Trabalho para processar o incidente, violaram: 
-Súmula Vinculante nº 10: ao afastar a incidência de lei federal sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF); 
 - Tema 90 da Repercussão Geral: ao usurpar a competência do Juízo Universal da falência/recuperação judicial (doc. 1, p. 7).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
  
a) A procedência da presente Reclamação, para CASSAR as R. decisões reclamadas: (acórdão ID 25631ab e despacho ID bbbd56e da 7ª Turma do TRT da 2ª Região), por manifesta violação à Súmula Vinculante nº 10 e ao Tema 90 da Repercussão Geral do STF;
b) Declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face do Reclamante, determinando a nulidade de todos os atos decisórios praticados no incidente pela Justiça do Trabalho; 
c) Determinar a remessa dos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ao Juízo Universal da Falência da empresa Oceanair Linhas Aéreas S.A. Processo no. 1125658-81.2018.8.26.0100 em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, único competente para processar e julgar a matéria, nos termos do artigo 6º, § 2º, e artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005 e do Tema 90 da Repercussão Geral do STF; 
d) Determinar que, no âmbito do Juízo Universal, seja observado o artigo 50 do Código Civil (Teoria Maior), exigindo-se a prova específica de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a demonstração de que o sócio foi beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso; 
e) Subsidiariamente, caso este E. STF entenda que o incidente pode ser processado na Justiça do Trabalho, requer-se que seja determinado ao TRT da 2ª Região que observe a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), submetendo ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial a questão da (in)constitucionalidade ou do afastamento do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005, com a consequente cassação do acórdão e determinação de novo julgamento (doc. 1, pp. 22-23).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar.

Transcrevo a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2:

DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, observada a instauração do incidente respectivo (como na espécie), tem aplicação na seara trabalhista, a teor do disposto no art. 855-A da CLT. 
Na hipótese, as tentativas de execução restaram infrutíferas (fls. 633/641, por exemplo), postulando a exequente o prosseguimento em face dos sócios, instaurando-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Spsyn Participações Ltda., julgado procedente. 
Cumpre salientar que a referida ré foi solidariamente responsabilizada pelo crédito exequendo por integrar grupo econômico com a empregadora direta, Oceanair Linhas Aéreas S/A (fls. 348). 
A análise do processado revela que a empresa executada não demonstra intenção de saldar suas dívidas. Resta, assim, configurada a má gestão pelo inadimplemento, o que é suficiente para caracterizar a responsabilidade solidária e ilimitada do agravante, não se exigindo prova de desvio de finalidade ou demonstração da confusão patrimonial.
A situação evidenciada nos autos autoriza o direcionamento adotado pela origem mesmo sob a ótica da teoria maior (art. 50 do Código Civil), pois não foram encontrados bens da executada e não houve quitação da dívida trabalhista, evidenciando a prática de ato ilícito e abuso de direito, já que o estado de insolvência da ré decorre, reitere-se, de evidente má administração. 
Acresce-se que, nos termos do art. 790, II, c/c "caput" e §§ 1º e 2º do art. 795 do CPC, quando chamados a responder por débitos da sociedade, deveria o sócio ter indicado à penhora bens pertencentes à empresa, livres e desembaraçados de ônus, sob pena de serem executados bens de seu patrimônio - o que não foi observado pelo agravante. 
Assim, correto o redirecionamento da execução contra o patrimônio do agravante, não se encontrando violação aos dispositivos mencionados no apelo. 
Mantenho o decidido (doc. 5).

Consulta ao site do TRT2 revela que, após a publicação do acórdão reclamado, arguiu-se a incompetência do juízo trabalhista para o julgamento do incidente em questão. Naquela ocasião, o TRT manifestou-se nos seguintes termos:

Id. 16b02b2: Sem razão a executada Spsyn Participações Ltda.
Verifica-se dos autos que, após o v. acórdão (fls. 885/887), que confirmou a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, foi apresentada manifestação a fls. 906/914, na qual a executada invoca a incompetência da Justiça do Trabalho, com fundamento na decisão do E. STF na Rcl 83.535/SP, relativa ao art. 82-A da Lei 11.101/2005.
Contudo, não prospera a alegação, tendo em vista a ausência de efeito vinculante da referida decisão, cuja eficácia foi expressamente reconhecida como“” pela própria sentença.inter partes. 
Ainda  que  assim  não  fosse,  a  requerente  sequer  juntou  aos autos  documentos  que  comprovem  que  se  encontra  em  processo  de  recuperação judicial. O parecer anexado a fls. 926/975 não se presta para tal fim.
Cumpre  ressaltar  que  a  situação  de  falência  da  primeira executada implica a suspensão da execução apenas em relação a ela, não impedindo o regular prosseguimento do feito em face das demais devedoras solidárias.
No mais, quanto ao pedido subsidiário, pretende a requerente a suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do Tema Repetitivo nº 26 do TST. Todavia, a determinação de sobrestamento limita-se aos julgamentos de Recursos de Revista e Embargos no âmbito do TST, não alcançando a presente fase processual.
Assim,  esgotada  a  prestação  jurisdicional  em  segundo  grau,nada há a ser deferido nesta instância revisora.
Dê-se ciência à interessada.
Após, encaminhem-se os autos à Vice-presidência Judicial, em razão da interposição do Recurso de Revista (site do TRT2).
  
Quanto à alegação de descumprimento da tese fixada no julgamento do Tema 90, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.

 Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação: 
 
[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis. 
 
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:
 
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
 
Seguindo a mesma orientação, em processo similar, cito a seguinte decisão monocrática: Rcl 88.105/BA, da minha relatoria, DJe 5/12/2025.

No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC. Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, o processo em exame não foi nem mesmo apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
 
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, conforme relatado, o reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, que dispõe:

Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do ato normativo, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS AO CASO CONCRETO. ATO RECLAMADO QUE NÃO APRESENTA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10.
III. Razões de decidir
3.  O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição.  
4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 
5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da  reclamação  como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.
_________
Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 (Rcl 90329 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, Ata Publicada em 24/3/2026).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria. 

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas em processos idênticos: Rcl 90.216/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2026, e Rcl 89.028/BA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 3/2/2026.

No caso concreto, observo que o reclamante é, segundo informa na inicial, sócio da empresa Spsyn Participações Ltda., que, ao que consta da base empírica da decisão reclamada, não se confunde com a empresa falida (Oceanair Linhas Aéreas S/A).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator